Tribunal: STF
Processo: RE 81550
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
1. ICM. COOPERATIVA DE CONSUMO. INCIDENCIA DO TRIBUTO DESDE O
ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 406/68, CONSOANTE ORIENTAÇÃO ULTIMAMENTE
FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL. 2. MULTA MORATORIA DE FEIÇÃO
CONFISCATORIA. REDUÇÃO A NIVEL COMPATIVEL COM A UTILIZAÇÃO DO
INSTRUMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.